Tribunal: TJBA
Processo: 0500054-14.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500054-14.2016.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANYLO RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT C/C ART. 71, AMBOS DO CP. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU CONDENADO À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 497 DO STF. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (23/02/2016) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (20/05/2024). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª da Vara Criminal da Porto Seguro/BA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 157, caput c/c art. 71, ambos do Código Penal (roubo simples em continuidade delitiva), sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade. 2. O recorrente buscava a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais. 3. Não obstante, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da prescrição punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, prevista no art. 110, §1º, do Código Penal, calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. 4. Nos termos do art. 119 do Código Penal, a prescrição deve ser aferida isoladamente para cada crime, e, conforme estabelece a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de crime continuado, “a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”. Assim, desconsiderado o acréscimo pela continuidade delitiva, deve ser considerada a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 8 (oito) anos (art. 109, IV, CP). 5. Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (23/02/2016) e a publicação da sentença condenatória (20/05/2024) transcorreu período superior ao referido lapso prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. 6. Está prescrita igualmente a pena de multa, nos termos do art. 114, II, do Código Penal, sendo de rigor a declaração de extinção da punibilidade, com o afastamento de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação. 7. Desse modo, declarada a prescrição retroativa, resta prejudicada a análise do mérito recursal. RECURSO PREJUDICADO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500054-14.2016.8.05.0201, em que figuram como Apelante DANYLO RAIMUNDO DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em declarar, de ofício, extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição retroativa e, por consequência, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto condutor.